Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-04.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Unificação de Pena]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), EDER DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 021.980.621-78 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

SÚMULA 526 DO STJ.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
,
impetrado contra a decisão que
determinou a regressão de regime prisional do paciente do semiaberto para o fechado. A decisão foi fundamentada na prática de novo crime em contexto de violência doméstica e no descumprimento das condições do regime semiaberto.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i)
a caracterização da falta grave pelo descumprimento das condições do regime sem
iaberto e prática de novo crime
; (
ii
) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da decisão que determinou a
regressão
cautelar do paciente ao regime fechado.

III. Razões de decidir:

1
. A regressão de regime prisional se justifica com base no art. 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, que autoriza a
regressão
para
o
regime mais rigoroso diante da prática de crime doloso ou falta grave, sem exigir o trânsito em julgado da condenação penal.

2
. O cometimento de novo crime pelo paciente, em contexto de violência doméstica, caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar, em conformidade com a Súmula 526 do STJ.

3
.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
(
AgRg
no HC n. 851.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/9/2023,
DJe
de 26/9/2023).

4
. A manutenção da regressão atende ao objetivo da execução penal de ressocialização, preservação da ordem e disciplina e proteção da vítima em situação de vulnerabilidade, em sintonia com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
n. 2021/CNJ
.

I
V
. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prática de crime
doloso ou falta grave
durante o cumprimento de pena em regime semiaberto justifica a regressão cautelar ao regime fechado, ainda que a condenação pelo novo crime não tenha transitado em jul
gado.
2. A ausência de audiência de justificação prévia não invalida a regressão cautelar,
desde que devidamente fundamentada e necessária para assegurar os objetivos da execução penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.210/1984 (LEP), art. 118, in
c. I; CF/1988, art. 5º, LVII,
art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV,
c.c
art. 14, II,
do Código Penal e
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I
, do
Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 110881;
STJ -
Súmula 526; STJ
-

AgRg
no
HC 709.680/AL;
STJ -
AgRg
no HC: 781025 GO
2022/0345454-8;
TJMT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 1006454-59.2024.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024
;
TJMT -
N.U 1018878-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Habeas Corpus
,

com pedido de liminar
,
impetrado pelo Dr
a
.

Ana
C
arolina
B
elleze

S
ilva
em favor de
EDER DOS SANTOS DE SOUZA
,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
1
ª VARA DA COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE (MT)
,
nos autos da Ação de Execução Penal
n.
0007777-59.2016.8.11.0045
.

A
impetrante alega que o paciente foi detido em 19
.12.
2024, em virtude de decisão judicial que determinou a regressão de regime impondo o retorno ao regime fechado para cumprimento de pena. Tal determinação foi fundamentada na suposta prática de
novo
crime contra sua convivente,

referente aos
crimes
de lesão

corporal e ameaça em desfavor de sua convivente
, em contexto de violência doméstica
.

Em síntese, o impetrante argumenta que
o
paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal com base nos seguintes fundamentos:

a) a decisão condenatória que embasou a regressão de regime não transitou em julgado, estando pendente de recurso de apelação;

b) a vítima manifestou expressamente que não deseja o afastamento do paciente e afirmou que os fatos decorreram de um mero desentendimento conjugal;

c) a ofendida apresenta doença renal crônica terminal (estágio 5) e depende diretamente do paciente para cuidados pessoais e assistência aos filhos do casal;

d) a filha do casal encontra-se internada na UTI, em estado grave, devido
à
insuficiência respiratória aguda, necessitando do suporte paterno;

e) a regressão de regime sem condenação definitiva caracteriza punição antecipada, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade;

f) o paciente vinha cumprindo regularmente as condições impostas no regime semiaberto, possuindo residência fixa, atividade laboral lícita e vínculos familiares sólidos.

D
iante

de tais argumentos
requer
,

a
impetrante
,
a concessão da liminar para revogar a decisão que determinou a regressão do regime prisional do paciente.

Inicial acompanhada dos documentos de id
s
.

261266266
a 261266272
.

Liminar
in
deferida

(Id.

261274750
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
262276282
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pela denegação
da ordem (Id.
262787268
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos e das informações fornecidas pela
d.
autoridade
apontada
coatora, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente

EDER DOS SANTOS DE
SOUZA
,
foi
condenado
pelos crimes previstos no art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV,
c
.
c
art. 14, II, do Código Penal (Seq. 1.1, pág. 44) e no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Pen
al
,
à pena definitiva de
15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão,
tendo sido beneficiado com a progressão
ao
regime
semiaberto
em
24.12.2020
.

No presente caso, o Juízo de primeiro grau trouxe informações acerca do paciente Eder dos Santos de Souza, ressaltando os seguintes aspectos:

(...)
O paciente responde ao processo executivo de pena nº 0007777- 59.2016.8.11.0045 pelos crimes previstos no art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (Seq. 1.1, pág. 44) e no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal (Seq. 9.8)
.

Em
24/12/2020
, nos autos de
execução penal nº 0007777- 59.2016.8.11.0045
,

foi
concedido ao reeducando a
progressão ao regime semiaberto
(Seq. 81.1), diante da aplicação das condições determinantes,
in
verbis
:

1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das
19:00
horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;

2. Caso o recuperando não informe ao oficial de justiça o endereço residencial por ocasião do cumprimento do alvará, deverá informar este Juízo tal endereço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-o atualizado;

3. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;
4
. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de
jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

5. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças
;

6. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;

7. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando;

8. Monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleira
eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do
Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica. Caso não seja possível a instalação do equipamento no ato do cumprimento do alvará, deverá o recuperando agendar na unidade prisional local a instalação do equipamento no prazo de 05 (cinco) dias, juntando comprovante da instalação nos autos.

Comunique-se o diretor da unidade prisional local, o qual deverá informar este Juízo acerca da instalação da
tornozeleira
eletrônica no prazo assinalado.

Em
02/08/2021
, a defesa do reeducando atualizou seu endereço
nos

autos
(Seq. 92.1).

Em
27/09/2021
, o Ministério Público requereu a intimação do

reeducando para a instalação do aparelho de monitoração eletrônica (Seq. 95).

Em
25/04/2022
, foi acostado aos autos o acórdão nº 1002583-

89.2022.8.11.0000 (Seq. 98 e 101), determinando:

"Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao agravo ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Lucas do Rio Verde proceda a novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observando a condição de reincidência sobre todas as penas impostas e registradas no Executivo de Pena de nº 0007777-59.2016.8.11.0045, com fundamento no art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal e

art. 83, inciso II, do Código Penal."

Em
12/04/2024
, foi juntada certidão registrando, na aba "Eventos", como
"interrupção" a data de 23/12/2020, referente ao descumprimento das condições estabelecidas
(Seq. 103).

Em
24/04/2024
, o Ministério Público requereu a intimação do reeducando para que comparecesse à cadeia pública local para a instalação da
tornozeleira
eletrônica e retomasse os comparecimentos mensais em Juízo,
sob pena
de decretação de regressão de regime. Requereu também a retificação da fração de livramento condicional para 1/2 (Seq. 107).

Em
30/08/2024
, foi juntado aos autos o
Auto de Prisão em Flagrante nº 100.3.2024.10977, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 e 140 do Código Penal, em contexto de violência doméstica (Seq. 109.2)
. Na mesma data, foi acostada certidão informando que o
reeducando estava recolhido pelos autos nº 1005164-68.2024.8.11.0045, conforme o sistema BNMP (Seq. 109.3)
.

Em
05/09/2024
, o
Ministério Público requereu a regressão cautelar do reeducando
(Seq. 119).

Em
16/12/2024
, foi proferida
sentença condenatória contra o reeducando nos autos nº 1005164-68.2024.8.11.0045
(Seq. 122).

Em
18/12/2024
, nos autos de execução nº 0007777- 59.2016.8.11.0045
, foi
determinada a
regressão cautelar do reeducando em razão do cometimento de novo crime e
descumprimento das condições do regime semiaberto
(Seq. 123.1).

Em
29/12/2024
, a defesa do reeducando impetrou
Habeas Corpus
,

requerendo a revogação da regressão cautelar imposta (Seq. 131).

Em
10/01/2025
, foi designada audiência de justificação do reeducando para a data de 14/01/2025, nos autos de execução nº 0007777- 59.2016.8.11.0045 (Seq. 133).

(Id.
262276282
)
(grifos meus)
.

O paciente teve o seu regime de pena regredido do semiaberto para o fechado, após a autoridade coatora concluir que houve o descumprimento das medidas fixadas, sob os seguintes fundamentos:

(...) Trata-se de Executivo de Pena do recuperando
EDER DOS SANTOS DE SOUZA
, condenado a cumprir
pena de 15 anos,
1
mês e 15 dias de reclusão
.

Acostou-se prisão do reeducando nos autos n. 1005164-68.2024.8.11.0045
. O Ministério Público requereu a regressão cautelar do reeducando em seq. 119. Posteriormente sobreveio decisão dos autos 1005164-68.2024.8.11.
0045 condenado
o reeducando.

É o Relatório.

Fundamento e Decido
.,

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.

Em caso de não se adaptar o condenado ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão.

Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave
; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Com a ressalva de que, referindo-se a lei a transferência para "qualquer" regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado.

Assim, cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que
encontra-se
cumprindo a pena no regime semiaberto.

Pelo que consta dos autos
o reeducando encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto, entretanto praticou fato definido como crime.
Isso posto
, a regressão cautelar do regime prisional deve se impor
.

Nestes termos, forte
nos artigos 66, inc. III letra "b", e 118, inc. I e II, da Lei de Execução Penal
,
DETERMINO
que, em
REGRESSÃO CAUTELAR
, passe o condenado
EDER DOS SANTOS DE SOUZA a cumprir pena em regime fechado
.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão do reeducando, registrando-o no BNMP 2.0 e encaminhando-se cópia às autoridades
competentes para o devido cumprimento. (...).
(Id.

261266266
– p.
15
-16
)
(grifos meus)
.

Em relação aos
fundamentos da prisão
, destaca-se que a privação da liberdade do paciente, anteriormente em regime semiaberto, foi motivada pela condenação relacionada à prática de novo crime durante a execução da pena. Os delitos atribuídos ao paciente são de lesão corporal e
ameaça,
ambos cometidos no contexto de violência doméstica, conforme registrado no auto de prisão em flagrante n.
100.3.2024.10977, lavrado em 30.08.
2024.

Na mesma data, foi juntada aos autos a certidão que indicava que o paciente já se encontrava recolhido em virtude do processo n. 1
005164-68.2024.8.11.0045.

Em 05.09.
2024 o Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime prisional do re
educando. Posteriormente, em 16.12.
2024, foi
pro
latada
sentença condenatória contra o reeducando no re
ferido processo. Por fim, em 18.12.
2024, nos autos de execução penal n. 0007777-59.2016.8.11.0045, foi determinada a regressão cautelar do regime prisional do reeducando, fundamentada no cometimento de novo crime e no descumprimento das condições impostas no regime semiaberto.

No caso dos autos,
a
impetrante alega que no
processo
de execução n. 0007777-59.2016.8.11.0045 a autoridade coatora determinou, de forma indevida, a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do paciente. Argumenta que o paciente
estava
cumprindo regularmente as condições estabelecidas no regime semiaberto, possuindo residência fixa, atividade laboral lícita e vínculos familiares sólidos. Além disso, ressalta que a filha do casal
encontra-se
internada na UTI em estado grave e que a ofendida, que so
fre de doença crônica terminal,
manifestou expressamente que não deseja o afastamento do paciente.

Sustenta, ainda, que a decisão condenatória utilizada como fundamento para a regressão de regime não transitou em julgado,
estando pendente de
recurso de apelação. Argumenta que a determinação da regressão, sem a existência de condenação definitiva, caracteriza uma punição antecipada, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade

(
Id.
261266264
).

Entretanto, em que pese todo o alegado,
é pacificado o entendimento nesta Corte de Justiça
, bem como
n
as Cortes Superiores, que não há
qualquer nulidade na regressão de regime prisional pelo cometimento de crime doloso (ou análogo a este) e/ou pelo cometimento de falta grave, em sintonia com o disposto no art. 118, I
e II
,
da

LEP
,
in
verbis
:

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
:

I -
praticar
fato definido como crime
doloso
ou falta grave
.
(
grifos meus
)

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
(artigo 111).

Essa regra demonstra que ao pr
aticar uma falta grave
ou crime doloso,
mesmo que ainda esteja em fase de investigação,
bem como sofrer condenação por crime anterior,
o condenado se mostra inapto a permanecer em um regime prisional mais brando. Isso ocorre porque tal conduta compromete o objetivo principal da execução penal: a ressocialização. A norma busca manter a disciplina e a ordem no cumprimento da pena, permitindo a regressão do regime como uma medida necessária e proporcional diante do descumprimento das condições impostas.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 526, esclarece que não é preciso aguardar a decisão definitiva (trânsito em julgado) de uma sentença penal condenatória para reconhecer a falta grave no processo de execução penal. Esse entendimento permite que, com base em indícios suficientes, sejam adotadas medidas imediatas, como a regressão do regime, desde que devidamente fundamentadas, para preservar a ordem e a disciplina.

No caso analisado o paciente
cometeu outro crime
enquanto cumpria pena em regime semiaberto. A notícia desses fatos é suficiente para caracterizar o descumprimento das condições legais, justificando a regressão cautelar do regime, mesmo que ainda não haja condenação definitiva.

A interpretação do artigo 118, inciso I, da LEP ressalta a necessidade de garantir o controle e a ordem durante o cumprimento da pena. A prática de um novo crime reflete a incapacidade do condenado de respeitar as condições de um regime menos rigoroso, legitimando sua transferência para um regime mais restritivo, com foco na proteção da sociedade e no cumprimento efetivo da pena.

Conforme
os autos,
(...)

em 10/01/2025, foi designada audiência de justificação do reeducando para a data de 14/01/2025, nos autos de execução nº 0007777- 59.2016.8.11.0045 (Seq. 133)
.
(Id.
262276282
).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ausência de audiência de justificação prévia não invalida a regressão de regime quando esta for determinada de forma cautelar, em razão de sua natureza preventiva e emergencial (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
09/05/2022).

Quanto ao tema,
o STJ e o
STF
entendem
que
:

1. É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. 2.
As questões trazidas pela defesa neste
writ
, que, em tese, justificariam o desligamento do aparelho de monitoramento eletrônico, não podem ser dirimidas em remédio constitucional,
pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental
. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC 709.680/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
21/02/2022)
(grifos meus)
.

2-
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado
, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva [...] (
AgRg
no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022.). (...) 4- Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 26/9/2023)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tese de eventual afronta ao princípio acusatório não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos
regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência"
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.773.347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018). 3. No caso concreto, a Corte de origem regrediu de forma idônea o reeducando ao regime semiaberto após o reconhecimento de falta grave, na forma do art. 50, II c/c art. 118, I, da LEP, por ter deixado de comparecer à Casa de Albergado por quase 7 anos, sem apresentar justificativa (17/10/2013 - 8/9/2021). 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 781025 GO 2022/0345454-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023
) (
grifos meus).

(...)
O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave”
. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. [...] (STF, HC 110881,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-11-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013).

A despeito dos argumentos aduzidos pel
a
impetrante,
relatando
a propalada ilegalidade ou teratologia na decisão pelo juízo,
não
as
visualizo
,
tendo em
vista que o pedido postulado

para progressão de regime de pena

no contexto d
e
o paciente

possuir emprego lícito, laborando como pedreiro em obras, possui família, sua convivente (
sra.
Talita) e
filha precisam da presença do “marido” e do pai próximo,
não merece
guarida
, pois
a decisão está
fundamentada

em grave
descumprimento de medida, e não
se
vislumbra

qualquer
ilegalidade no
regresso à
medida mais gravosa.

Desse modo,
evidenciado que
o paciente
tenha
pratic
ado
fal
t
a grave
,

descumprindo as condições que lhe foram impostas,
tem-se por hígida
a regressão à medida mais gravosa.

A prop
ó
sito,
o entendimento de nossos Tribunais:

HABEAS CORPUS
– ROUBO – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - REGRESSÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO - REGRESSÃO PARA O REGIME
FECHADO JUSTIFICADA
– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.
Comete falta grave o paciente/reeducando que não cumpre as condições
estabelecidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme previsto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal (LEP).
Esse descumprimento é particularmente relevante quando as condições impostas se assemelham às atribuídas ao regime aberto, considerando a inexistência de estabelecimento penitenciário específico destinado ao cumprimento do regime mais restritivo (semiaberto - art. 91 da Lei nº 7.210/84); portanto,
se o paciente/reeducando cometeu falta grave ao não cumprir as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é necessária a regressão de regime.
(TJ-MT -
HABEAS CORP
US CRIMINAL: 1006454-59.2024.8.11.0000, Relator: PEDRO SAKAMOTO
, Data
de Julgamento: 16/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024)

(grifos meus).

O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.

(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022, publicado no DJE de 07.02.2022)
(
grifos meus
).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
–
PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COM CRIME DOLOSO
– PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – FALTA GRAVE – ART. 118, I, C/C ART. 50, V, DA LEI 7.210/1984 – SÚMULA 526 STJ – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravado
.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (Súmula 526 do STJ). (N.U 1018878-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL
–
REGRESSÃO

DE REGIME – PRETENSÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PENA POR DOMICILIAR – ALEGAÇÃO – PACIENTE IDOSO QUE SOFREU QUEDA E PRECISA DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO
–
INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEBILIDADE FÍSICA, DA INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO INTRAMUROS, OU DE AUSÊNCIA DE CONDUÇÃO PARA ATENDIMENTO MÉDICO - REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – FALTA GRAVE CARACTERIZADA
–
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA PARA 01-08-2023 –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

“A jurisprudência das Cortes Superiores consagrou o entendimento de que o habeas corpus pode ser utilizado em substituição ao agravo em execução, desde que a questão controvertida não exija aprofundado exame de material fático-probatório e haja possibilidade de lesão ao direito de locomoção do paciente [...]” (TJMT, HC nº 162905/2016).

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto,
sujeita-se
à regressão de regime prisional.
“
A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível,
ex
vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal” (STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz
Fux
- 17.6.2020)

(N.U 1013885-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 08/08/2023)
.
(grifo
s
meu
s
).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Egrégia Corte, é descabida a concessão de regime menos gravoso em favor do apenado, pois reconhecida a prática de falta grave, nos moldes art. 118, inc. I, da Lei de Execuções Penais.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Ante o exposto,
em consonância com parecer
m
inisterial,
DENEGO

a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025